Tribunal: TJDFT
Processo: 0713252-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0713252-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL GO AGRAVADO: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL - SINDOJUS/DF D E C I S Ã O Analisadas as razões apresentadas pelo E. Des. Teófilo Caetano no bojo da decisão de ID 72174067, tenho que lhe assiste razão, tanto no que diz respeito à não aplicação do Art. 82, § 2o, do RITJDFT, quanto no que concerne à ausência de fundamento que justifique a reunião dos processos no grau recursal. Em primeiro lugar, observa-se a não incidência do Art. 82, § 2o, do RITJDFT, porquanto a redistribuição fora efetuada com base no Art. 85 do Regimento, por força do qual restou estabelecida a prevenção apenas do órgão (1a Turma Cível), diante do afastamento do Des. Teófilo, apontado como prevento na decisão de ID 71051387 (certidão de ID 71084474). Em segundo lugar, verifica-se a ausência de conexão das ações na origem, sendo que a ação contra a qual foi interposto o Agravo de Instrumento julgado pelo E. Des. Teófilo Caetano (AI 0708247-83.2025.8.07.0000) tramita perante a 5a Vara Cível (0706084-30.2025.8.07.0001) e a ação em que prolatada a decisão ora impugnada tramita perante a 9a Vara Cível (0709734-85.2025.8.07.0001). Assim sendo, não reconhecida a conexão na origem, não há como impor a conexão perante o órgão recursal. Sobre a questão, transcrevo trecho da decisão mencionada (ID 72174067), prolatada pelo E. Des. Teófilo: [...] Consoante pontuado, não houvera reconhecimento de conexão entre o processo nomeado - ação anulatória no 0706084-30.2025.8.07.0001 -, no bojo do qual houvera a interposição do agravo de instrumento que está em curso no âmbito desta Turma Cível, e a ação em que prolatada a decisão ora devolvida a reexame. Em verdade, o que subiste nos autos da ação anulatória no 0706084-30.2025.8.07.0001 é decisão que abstivera-se de reconhecer a conexão ou a prevenção da 9a Vara Cível de Brasília denunciada pelo agravado, por haver sido suscitado conflito de competência para processamento da ação perante a Justiça do Trabalho do Distrito Federal[6]. Conseguintemente, não havendo sido reconhecida conexão entre a ação anulatória no 0706084-30.2025.8.07.0001 e a ação subjacente, nem subsistindo recursos precedentes, germinados da ação em que prolatada a decisão ora agravada, distribuídos à 1a Turma Cível, inexiste prevenção deste órgão recursal, haja vista que o presente agravo é o primevo recurso interposto no trânsito da ação principal. Dessa apreensão resulta que, não havendo vínculo de conexão enlaçando qualquer outra lide de minha relatoria à ação principal, não se divisa fato apto a induzir minha prevenção para conhecer e elucidar, também, o agravo de instrumento formulado nesta sede. Eventual subsistência de prevenção deve ser observada quanto às ações cuja conexão a enlaçá-las fora reconhecida – ações anulatórias no 0709734-85.2025.8.07.0001 e no 0705603-67.2025.8.07.0001. Em suma, ausente recurso precedente distribuído à minha relatoria originário da mesma ação ou de ação conexa que transitara em conjunto, não se aperfeiçoara a prevenção deste órgão, devendo o recurso ser distribuído de conformidade com as regras de prevenção efetivamente verificadas. [...] Como esclarecido, a decisão que ensejou a redistribuição (decisão de ID 71051387), proferida pelo E. Des. Alfeu Machado, imputou a competência ao E. Des. Relator Teófilo Caetano, em virtude da qual, estando afastado o Relator tido por prevento, restou firmada a prevenção desta 1a Turma Cível (ID 71084474). No entanto, tenho que a prevenção, nos termos acima indicados, não se justifica. Nesse contexto, em atenção ao teor da decisão de ID 72174067, assentindo com os fundamentos ali apresentados, revejo meu posicionamento (ID 71571506) e devolvo os autos ao E. Des. Alfeu Machado, a fim de que possa apreciar as razões aqui submetidas no que diz respeito à definição do órgão competente para julgar o presente agravo. Destaco, ainda, que o E. Des. Alfeu Machado recebeu os autos do E. Des. Fernando Antônio Tavernard Lima, por força da decisão de ID 71010160. Em caso de eventual discordância, sugiro a devolução do processo a esta Relatoria, a fim de que se possa adotar as medidas necessárias para dirimir a controvérsia relativa ao órgão competente para julgar o presente agravo. Deixo de apreciar, no presente momento, o agravo interno interposto ao ID 72104393, em razão da necessidade de se resolver a questão acima levantada. Encaminhem-se os presentes autos ao E. Des. Alfeu Machado. Brasília/DF, 11 de junho de 2025. CARLOS MARTINS Relator